Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-39.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035542-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), LISIANE CLARISSE CAMARA ANTUNES - CPF: 793.011.421-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
LISIANE CLARISSE CAMARA ANTUNES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. O recurso examina

(i) a validade da constituição em mora do devedor por meio de notificação eletrônica (e-mail);

(
ii
) a necessidade de seguir os meios legalmente previstos para constituição em mora em ações de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A notificação por meio eletrônico não é reconhecida como meio válido para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, devendo a comunicação ser realizada via carta registrada com aviso de recebimento ou protesto por edital, conforme Decreto-Lei nº 911/69.
4. A ausência de notificação válida resulta na inexistência de mora, condição essencial para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária deve observar os meios previstos em lei, sendo inválida a notificação por meio eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 321 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1019195-57.2022.8.11.0015, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de
Várzea
Grande-MT
, que, julgou extinto o feito
,

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil
, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID.
257471796)
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da comprovação da mora

Por sua vez, deixou de proceder à intimação da parte requerida para contrarrazoar, visto que não houve a anulação nestes autos.
(ID. 257472650)

Recurso tempestivo, conforme certidão ID.
258519682 e
preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão ID.
258521698.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
LISIANE CLARISSE CAMARA ANTUNES

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio,
consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de Apelação, interposto por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo Apelante.

1. Mérito Recursal

1.
1.
Da comprovação da mora
.

A Apelante insurge-se contra a sentença, argumentando que houve a comprovação da mora, visto que foi encaminhada notificação por e-mail, com confirmação de leitura e recebimento.

Pois bem.

A constituição formal em mora do devedor do contrato de alienação fiduciária constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Nessas circunstâncias
, a notificação realizada através de envio de 'e-mail registrado', e não através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento para o endereço declinado no contrato, o que não é autorizado por lei, torna-a inválida.

O interessado ainda poderia se valer do protesto por edital para suprir a formalidade legal, mas jamais tentar viabilizar a constituição em mora por meio de nova modalidade não prevista em lei, tendo em vista a ausência de sua validade para tanto.

Nesse sentido, trago entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – MEIO NÃO IDÔNEO- MORA NÃO COMPROVADA -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e/ ou. o protesto por edital”. (N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022). Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não
é
suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 330, IV, c/c artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 10191955720228110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Por fim, com relação à apontada impossibilidade de extinção da ação de busca e apreensão, também não assiste razão ao recorrente.

Isso porque não se comprovando que o devedor está regularmente constituído em mora, a extinção do processo é medida que se impõe, pois estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025